Tribunal: TJDFT
Processo: 0734937-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0734937-93.2018.8.07.0001 APELANTE: BEM MELHOR AGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA, DG HOLDING GESTAO EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA, TITO PADARIA E SUPERMERCADO EIRELI APELADO: ELVIRA LUCIA DE FARIA MACEDO, JARBAS ARAUJO DA SILVA DESPACHO Oportunamente, à Secretaria, para que também anote a inscrição do i. Advogado dos apelados-autores para sustentação oral, art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Brasília - DF, 21 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora